Tribunal: TJDFT
Processo: 0740891-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740891-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VERÔNICA DIAS LINS PACIENTE: KELVEN MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VERÔNICA DIAS LINS, advogada constituída, com OAB/DF no 28.051, em favor de KELVEN MOREIRA DA SILVA, preso desde 28/3/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 35/38). Alega a impetrante que a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente foi cumprida na França em 28/3/2019. Pontua, assim, haver excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o Juízo a quo insistiu em aguardar a aguardar a resposta das autoridades francesas, notadamente no que tange ao pedido de extradição. Narra que durante o trâmite processual foram ouvidas vítima e testemunhas, estando pendente apenas o interrogatório do paciente, preso na França. No entanto, como não aceitou que o ato fosse realizado em formato virtual, por temer que as regras processuais não fossem respeitadas naquele país, o retardo da marcha processual foi atribuído à Defesa. Diante disso, argumenta que “em 23/06/2022 a Defesa manifestou nos autos pela retomada do interesse do PACIENTE em realizar o interrogatório por videoconferência, considerando o prolongamento indefinido da situação, mesmo que por isso tenha que atravessar o temor das regras processuais naquele país”. Contudo, “Mesmo com a mudança de postura pelo PACIENTE, foram inúmeras as diligências que se seguiram para buscar respostas da Chancelaria francesa para efeitos de consulta da possibilidade de interrogatório virtual e finalização do processo de extradição, TODAS frustradas”. Declara que o paciente está acautelado há 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias, sem que haja previsão para o término da instrução, em violação ao disposto na Instrução Normativa no 01 deste Tribunal de Justiça, além dos princípios da dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo. Acrescenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que em razão do risco de contágio pelo COVID-19, deveria o paciente ser beneficiado com a substituição da prisão por outras medidas cautelares, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de dezembro de 2022 14:35:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora